Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026650-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA PEREIRA NELES NASCIMENTO - CPF: 021.440.661-08 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LOPES MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 43.401.446/0001-30 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VALOR DA CAUSA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
reconheceu
a
incompetência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
para
processar
e
julgar

ação
de
rescisão

contratual
de
compra
e
venda
de
veículo
no valor de R$ 61.000,00,
cumulada
com
pedidos
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 37.000,00 e
danos

morais
no valor de R$ 10.000,00,
por

ultrapassar
o
limite
de 40
salários

mínimos

previsto
no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

ação
de
rescisão

contratual

cujo
valor do
negócio

jurídico
,
somado

aos

pedidos

indenizatórios
,
ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos

estabelecido

na
Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
ações
que
têm

por

objeto
a
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponde

ao
valor do
negócio

jurídico
,
conforme

disposto
no
artigo
292, II, do Código de
Processo
Civil.

4. O valor do
contrato
(R$ 61.000,00),
somado

aos

pedidos
de
danos

materiais
(R$ 37.000,00) e
danos

morais
(R$ 10.000,00),
ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos

previsto
no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, o que
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
.

5. A
competência

absoluta
é
matéria
de
ordem

pública
,
cognoscível
de
ofício

pelo

magistrado
a
qualquer
tempo,
não

sendo

obrigatória

a

oportunização
de
emenda
à
inicial
para
adequação
do valor da causa
ou

renúncia

ao

excedente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e não
provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Nas
ações
que
têm

por

objeto
a
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
,
cumuladas
com
pedidos

indenizatórios
, o valor da causa
corresponde

ao
valor do
negócio

jurídico

somado
à
pretensão

indenizatória
. 2. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

demanda
com
pedido
de
rescisão

contratual

somado
a
pleitos

indenizatórios
que
excedam
40
salários

mínimos
,
por

extrapolar
o
teto
legal
previsto
no art. 3o, I, da Lei
no
9.099/95."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei
no
9.099/95, art. 3o, I; CPC, art. 292, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, RI 10645694120228110001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, j. 06/11/2023, p. 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026650-13.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SAMARA PEREIRA NELES NASCIMENTO

Recorrido
:
LOPES MULTIMARCAS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SAMARA PEREIRA NELES NASCIMENTO

ajuizou

reclamação

em
face de
LOPES MULTIMARCAS LTDA
.
Noticiou
que: a)
adquiriu
da
parte

reclamada
um
veículo
Toyota
Etios
1.5 XLS,
ano
2014/2015,
pelo
valor de R$ 61.000,00,
entregando

como
entrada outro
automóvel

avaliado

em
R$ 37.000,00 e
financiando
o valor
remanescente
; b) o
veículo

foi

vendido

como

estando

em

perfeitas

condições
de
uso
,
sem

qualquer

problema

mecânico

ou
histórico de
sinistro
; c)
desde
a
primeira

semana

após
a
entrega
,
surgiram

diversos

problemas

mecânicos
e
eletrônicos
; d)
realizou

vistoria

cautelar

especializada
que
reprovou
o
veículo
,
evidenciando
que
este

havia

sido

envolvido

em

colisão
frontal de
grande

proporção
, com
comprometimento
da
estrutura
; e)
ao

retornar à loja e relatar o conteúdo do laudo
, a
parte

reclamada
se
recusou
a
oferecer

qualquer

solução
.
Requereu
: a) a
rescisão
do
contrato
de
compra
e
venda

firmado
entre as partes; b) a
restituição
integral do valor
pago
; c)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
o
valor do
negócio

jurídico
que
deu
causa à
propositura
da
demanda

ultrapassa
o
teto
dos
Juizados

Especiais
; b) a
parte

reclamante

busca a rescisão do contrato de compra e venda de veículo
no valor de R$ 61.000,00; c)
além

disso
,
busca
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 37.000,00 e
morais
no valor de R$ 10.000,00; d)
o
valor
supera
o
limite

previsto
no
artigo
3o,
inciso
I, da Lei no 9.099/95, de
quarenta

salários

mínimos
; e) o
correto
valor da causa seria o valor do
contrato
e das
indenizações

pleiteadas
.
Ao final
,
reconheceu

a

incompetência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
para
conhecer
e
julgar

os

pedidos

formulados

nos
autos.

Foram
opostos

Embargos de
Declaração

em
face da
sentença
,
sendo

estes

rejeitados

por

não
haver
omissão
,
contradição

ou

obscuridade
a ser
sanada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
o
valor da causa
não

deve
ser
interpretado
de forma
aritmética

ou

meramente

matemática
,
como
se
bastasse

somar
o valor nominal de um
contrato
à
estimativa
de
eventuais

pedidos

acessórios
; b)
o
valor da causa
deve

corresponder

ao

proveito

econômico

efetivamente

pretendido
; c)
não

busca
a
restituição
integral do valor do
contrato

como
um
todo
, mas sim a
rescisão

contratual
com a
restituição
da entrada de R$ 37.000,00 e das
parcelas

pagas
do
financiamento
; d) o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
é de
apenas
R$ 10.000,00,
cifra

compatível
com
os

parâmetros
da Lei no 9.099/95; e) o
juízo

deveria

ter

lhe

oportunizado
a
emenda
da
inicial
para fins de
renúncia

ao
valor
excedente

ou

remessa
dos autos à
vara

cível

comum
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar

integralmente
a
sentença
,
reconhecendo
-se a
competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda
; b)
determinar
o regular
prosseguimento
do
feito

conforme
valor da causa
fixado

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

argumentou
que a
parte

reclamante

não

faz
jus
aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
gratuita
.

A
concessão
da
gratuidade
da
justiça

encontra
amparo no art. 5o, LXXIV, da
Constituição
Federal, que
prevê

a

assistência

jurídica
integral e
gratuita

aos
que
comprovarem

insuficiência
de
recursos
.

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

apresentou

declaração
de
hipossuficiência
e
elementos
que
demonstram

sua

condição

financeira

compatível
com a
concessão
do
benefício
(ID 302656944/PJe2),
não
tendo a
parte

recorrida

apresentado

provas

capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração
.

Ademais
, o
fato
de a
parte

recorrente

ter

realizado

negócio

jurídico
de valor
considerável

não
é
suficiente
,
por

si

só
, para
afastar
a
concessão
do
benefício
,
uma

vez
que a
situação

financeira

atual

pode
ser
diversa

daquela

existente
à
época
da
contratação
.

Assim,
rejeito

a

impugnação
à
justiça

gratuita

arguida

em

contrarrazões
.

Incompetência

em

razão
do valor.

O
artigo
3o,
inciso
I, da Lei no 9.099/95
estabelece
que
o

Juizado
Especial
Cível

tem

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento
das
causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
assim

consideradas
"as
causas

cujo
valor
não

exceda
a
quarenta

vezes
o
salário

mínimo
".

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

busca a rescisão do contrato de compra e venda de veículo
no valor de R$ 61.000,00 (ID 302656940/PJe2),
além
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 37.000,00 e
danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

Conforme
disposto
no
artigo
292,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil, "
o valor da causa
constará
da
petição

inicial

ou
da
reconvenção
e
será
: II -
na

ação
que
tiver

por

objeto
a
existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou
a
rescisão
de
ato

jurídico
, o valor do
ato

ou
o de
sua

parte

controvertida
".

Assim, o
correto
valor da causa seria o valor
do

contrato

somado

aos

valores
dos
danos

materiais
e
morais

pleiteados
, o que
evidentemente

ultrapassa
o
limite
de 40
salários

mínimos

previsto

na
Lei
no
9.099/95.

Nesse
sentido
, a
jurisprudência
é
pacífica
:

"RECURSO INOMINADO - INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR - PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - JUIZADO INCOMPETENTE - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
. Nas
ações
que
tiverem

por

objeto
a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
,
cumulado
com
pleitos

indenizatórios
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor do
negócio

jurídico

somado
à
pretensão

indenizatória
. O
Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido
de
rescisão

contratual
de
financiamento

somado
a
pleitos

indenizatórios
que
excedam
40
salários-mínimos
,
por

extrapolar
o
teto
legal. 2.
Incompetência

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
. 3. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
." (TJMT - RI 10645694120228110001 - Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - Data de
Julgamento
06/11/2023 - Terceira
Turma

Recursal
- Data de
Publicação
13/11/2023)

Quanto à
alegação
da
parte

reclamante
de que
deveria

ter

sido

oportunizada

a

emenda
da
inicial
para
adequação
do valor da causa
ou

renúncia

ao

excedente
,
verifica
-se que
tal

providência

não
é
obrigatória
,
uma

vez
que a
competência

absoluta
é
matéria
de
ordem

pública
,
cognoscível
de
ofício

pelo

magistrado
a
qualquer
tempo.

Ademais
,
apenas
o
pedido
de
rescisão

contratual
,
por

si

só
,
já

torna
o
juízo

incompetente
, pois
na
data da
propositura
da
ação
o valor
máximo
da causa
nesta

justiça

especializada
era de R$ 60.720,00.

Portanto
,
correta
a
sentença
que
reconheceu

a

incompetência

absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente

demanda
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 302657376/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025